Tribunal: TJMT
Processo: 1000324-44.2024.8.11.0100
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000324-44.2024.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Sucumbência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (APELANTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), DENIS BARBIERI - CPF: 164.427.841-34 (APELADO), RICARDO PINTO DA ROCHA NETO - CPF: 097.849.318-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Honorários sucumbenciais. Adquirente de coisa litigiosa. Ilegitimidade passiva. Natureza pessoal da verba. Manutenção da sentença.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva do executado. O exequente busca redirecionar a cobrança de honorários sucumbenciais, fixados em embargos de terceiro, contra o adquirente do imóvel objeto do litígio, alegando que este assumiu os riscos da demanda em contrato particular.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a extensão dos efeitos da sentença ao adquirente de coisa litigiosa, prevista no art. 109, § 3o, do CPC, abrange a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em processo do qual o adquirente não participou.

III. Razões de decidir

3.
A regra de extensão dos efeitos da coisa julgada ao adquirente (art. 109, § 3o, CPC) visa garantir a eficácia da decisão sobre o objeto mediato da lide (posse ou propriedade), não transformando obrigações processuais acessórias em obrigações reais (
propter
rem).

4. Os honorários advocatícios possuem natureza de crédito pessoal e alimentar, vinculando exclusivamente as partes que integraram a relação processual e exerceram o contraditório na fase de conhecimento.

5. A existência de cláusula contratual prevendo a assunção de riscos e custos pelo adquirente constitui ajuste entre particulares (res
inter

alios
acta), devendo ser discutida em via própria ou ação de regresso, não autorizando a inclusão de terceiro no polo passivo da execução sem título judicial contra ele constituído.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A extensão dos efeitos da sentença ao adquirente de coisa litigiosa restringe-se à eficácia da decisão sobre o bem, não alcançando a responsabilidade pelo pagamento de honorários sucumbenciais de natureza pessoal. 2. A ausência de participação do adquirente na fase de conhecimento impede sua execução direta por verba sucumbencial, sob pena de violação ao devido processo legal."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, § 14; 109, §§ 1o ao 3o; CF/1988, art. 5o, LIV e LV.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por Nasser
Rajab
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que nos autos da ação de "Cumprimento de Sentença", ajuizada pela apelante contra Denis Barbieri, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por entender que o executado é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que a obrigação de pagar honorários sucumbenciais decorre da relação processual originária (Embargos de Terceiro) da qual o apelado não fez parte, não se estendendo a ele os efeitos da condenação pela simples aquisição do bem litigioso. Além de condenar o exequente ao pagamento das custas processuais, deixou de fixar honorários advocatícios em favor do apelado na origem.

O apelante sustenta que a parte adversa possui legitimidade passiva ad causam, pois não apenas adquiriu os direitos sobre a coisa litigiosa, mas assumiu os riscos inerentes ao desfecho negativo da ação originária, na qual se discutia a posse da Fazenda Centro Oeste.

Assevera que o apelado era o único responsável por arcar com todos os custos processuais da demanda, conforme estabelecido em instrumento particular de compromisso de compra e venda firmado com a então embargante Maria Aparecida Fernandes, estando sujeito diretamente aos efeitos da sentença, na forma do art. 109, § 3o, do CPC.

Aduz que os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza de direito material e caráter alimentar, possuindo autonomia em relação
à
relação processual, motivo pelo qual não poderiam ser dissociados da coisa litigiosa adquirida pelo apelado.

Enfatiza que o adquirente de bem litigioso, ao ter plena ciência da existência de litígios envolvendo o imóvel (mencionados expressamente no contrato de aquisição), submete-se aos ônus da sentença, inclusive à verba sucumbencial.

Pede, pois, a reforma da r. sentença para afastar a tese de ilegitimidade passiva do adquirente Denis Barbieri, com o consequente retorno dos autos ao primeiro grau para o regular processamento do cumprimento de sentença

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar ao exame do mérito recursal, impõe-se uma breve digressão fática para a exata compreensão da lide.

A controvérsia origina-se em ação de Embargos de Terceiro (no 0000210-26.2004.8.11.0100) oposta por Maria Aparecida Fernandes em face de Nasser
Rajab
, ora apelante. Naquela demanda, buscava-se a proteção possessória e dominial de uma área de 12.530 hectares da "Fazenda Centro Oeste", em Brasnorte/MT, objeto de constrição em ação reivindicatória pretérita. O desfecho da lide foi favorável ao ora apelante, culminando na condenação da embargante Maria Aparecida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O apelado, Denis Barbieri, ingressa na narrativa jurídica por meio de sucessão
“
inter
vivos
”
e extrajudicial. Adquiriu os direitos sobre o imóvel litigioso mediante contrato de compra e venda no qual constou cláusula expressa de ciência das demandas judiciais e assunção de riscos e custos correlatos.

O cerne do presente recurso reside na pretensão do apelante em redirecionar a execução da verba honorária contra o adquirente (Denis). O juízo de primeiro grau, contudo, reconheceu a ilegitimidade passiva
do apelado, sob o fundamento de que este não participou da fase de conhecimento, sendo a obrigação de pagar honorários de natureza pessoal e restrita à parte sucumbente.

Inconformado, o apelante sustenta que a "coisa litigiosa" abrange não apenas o bem material, mas todos os ônus processuais a ele aderentes, defendendo que a ciência inequívoca do adquirente autoriza sua inclusão no polo passivo da execução.

A questão submetida a este Colegiado gravita em torno dos limites subjetivos da coisa julgada. É princípio basilar do ordenamento processual que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

Embora o sistema processual contemporâneo mitigue essa regra para coibir fraudes e garantir a efetividade da jurisdição
-
notadamente por meio do
a
rt. 109 do Código de Processo Civil
-
, tal flexibilização deve ser interpretada com cautela.

Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.

§ 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária.

§ 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente.

§ 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.

O § 3o do referido dispositivo estabelece que "estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário". Historicamente, essa extensão visa garantir que a decisão sobre o objeto mediato da lide (a posse ou propriedade do bem) persiga a coisa, independentemente de quem a detenha. Contudo, essa eficácia translativa não é absoluta nem universal.

Não há, na tradição jurídica pátria, autorização para que obrigações de natureza sancionatória ou acessória, como a sucumbência, transitem automaticamente ao adquirente como se obrigações “
propter
rem” fossem.

A verba honorária, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, possui natureza alimentar e constitui direito autônomo do advogado, gerando um crédito de natureza pessoal. Tal crédito vincula exclusivamente aquele que deu causa à lide e nela restou vencido — no caso, Maria Aparecida Fernandes.

A hermenêutica constitucional exige que o art. 109, § 3o, seja lido à luz das garantias do Devido Processo Legal e do Contraditório (Art. 5o, LIV e LV, CF).

Impor ao Sr. Denis Barbieri a satisfação de um crédito vultoso, originado de um processo no qual não pôde exercer defesa, produzir provas ou influenciar o convencimento motivado do julgador, configuraria nítida violação constitucional.

Para que o cessionário respondesse pelos encargos processuais, ele precisaria ter sido habilitado nos autos. Se o contrato foi puramente extrajudicial e posterior à decisão, o processo seguiu entre as partes originais, e a sentença só cria obrigações de pagamento (sucumbência) para quem participou da lide.

A condenação em honorários é uma obrigação de quem foi parte no processo. Como o cessionário não assumiu o litígio nem substituiu a embargante - o que exigiria a anuência da parte contrária, nos termos do Art. 109, § 1o, do CPC -, não exsurge sua responsabilidade pelo adimplemento da verba honorária fixada.

O processo de execução é regido pelo princípio da tipicidade e fidelidade ao título
. O título executivo judicial em questão não ostenta o nome do apelado no dispositivo condenatório. Pretender o redirecionamento da execução com base na mera aquisição do imóvel é confundir a sucessão na coisa com a sucessão na responsabilidade patrimonial por dívidas processuais estranhas ao adquirente.

Ademais, a existência de cláusula contratual de "assunção de riscos" entre particulares é matéria afeta ao plano do Direito Civil (res
inter

alios
acta
). Se houve descumprimento do pactuado, a via adequada para a satisfação do crédito é a ação própria ou o direito de regresso, sendo vedado "enxertar" um terceiro na execução judicial por meio de contrato estranho à lide originária.

Por fim, é imperioso distinguir a dívida pecuniária (honorários) da situação jurídica do imóvel
:

a) O cessionário não ostenta a condição de devedor da verba honorária;

b) Todavia, por tratar-se de aquisição de bem litigioso após o julgamento de improcedência dos embargos, o cessionário sujeita-se à eficácia da decisão que reconheceu a possibilidade de constrição do imóvel para satisfazer a dívida do processo principal.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto por NASSER RAJAB, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva de DENIS BARBIERI.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026